Tribunal: STF
Processo: Rcl 77356
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Delâminas Comércio e Exportação Ltda. - Em recuperação judicial alega terem a 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020584-64.2019.5.04.0009, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPF 324 e RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de representação comercial com pessoa jurídica da qual o beneficiário é sócio. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.

Argumenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, o Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

No caso, foi reconhecida a relação de emprego pelos fundamentos que seguem:

[...]
Com efeito. Como bem pontuado na sentença, as duas testemunhas ouvidas nos autos deixam claro que, assim como o autor, trabalharam para a reclamada na condição de empregadas, com CTPS assinada e, posteriormente, como representantes comerciais. Tais depoimentos evidenciam que a reclamada tinha por prática a "pejotização" dos seus empregados, fraude comum nas relações de trabalho. Além disso, a testemunha Renato Magnus de Matos relata que as atividades de vendedores externo e de representante comercial eram iguais, ou seja, o autor sempre exerceu as mesmas atribuições durante o período em que prestou serviços para a reclamada.
Outrossim, embora o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes em 01/07/2016 tenha sido formalizado (ID. a7789f8), não está comprovado que o autor tenha registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais, exigência legal para o exercício do trabalho como representante comercial.
Por fim, registro que o ofício encaminhado pelo Sport Clube Internacional (ID. c4b24f9 - Pág. 1) retrata que o autor prestou serviços em seu benefício de forma autônoma de 2013 a 2017, e não consigna o horário de atuação. Diante desses termos, diversamente do apregoado pela reclamada em suas razões recursais, é possível depreender que tal atividade era compatível com o trabalho de vendedor externo desenvolvido na recorrente, uma vez que a CTPS do autor estava assinada por ela de 01/11/2013 a 30/04/2016 (ID. 369c1a1 - Pág. 1), ou seja, durante grande parte do período em que ele esteve também vinculado ao clube.
Pelo exposto, mantenho a sentença quanto ao reconhecimento do vínculo jurídico de emprego com a reclamada, bem como quanto à condenação ao pagamento de todas as verbas decorrentes, salientando-se não haver recurso da reclamada especificamente relativamente às demais condenações.
Nego provimento ao recurso ordinário da reclamada.

Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude em contratação civil.

Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente